Tribunal: TJMT
Processo: 1044584-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044584-68.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), NATALINO FRANCA DE BRITO - CPF: 896.241.221-72 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DEVIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado e do o laudo médico, totalmente legível, está comprovado que a lesão sofrida pelo Agravado decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Consoante estabelece o art. 85, § 11.o do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1044584-68.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora, manteve a indenização securitária em favor do Agravado e, de conseguinte, majorou os honorários advocatícios.

Em suas razões, a Agravante alega que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, pois o Recorrido foi vítima de simples queda de bicicleta.

Se insurge quanto à majoração dos honorários advocatícios e acentua que deve ser observada a regra do § 2.o do art. 85 do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 55942454.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)
manejada por
Natalino Franca de Brito
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões, assegurou que não há como prosperar o pedido do Apelado para percepção do seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, pois o fortuito em questão (queda de bicicleta) não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Consta do extrato processual que Natalino Franca de Brito ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e alegou que, em 08/06/2019, se deslocava pelo perímetro urbano em sua bicicleta quando um caminhão lhe “fechou”, ocasionando a colisão. Sustentou que o acidente lhe causou lesões na estrutura torácica e no membro superior esquerdo.

Realizada a perícia, foi constatada a “incapacidade física como leve (25%) em estrutura torácica e intensa (75%) no ombro esquerdo” (ID 49809551).

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a indenização ao Autor, o que deu azo a este Apelo.

Com efeito, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis n.o 8.441/92, n.o 11.482/2007 e n.o 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

O seguro DPVAT, como se sabe, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não" (alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).

Da leitura do referido dispositivo, conclui-se que, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado em 14/06/2019, o Autor narrou que, em 08/06/2019, deslocava-se pela rua com sua bicicleta, quando um caminhão que estava ao seu lado efetuou uma manobra à direita, o que provocou a colisão, ocasionando-lhe lesões na estrutura torácica e no membro superior esquerdo (ID 49808988).

Não se ignora que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade. No entanto, essa premissa não é absoluta e o B.O. deve ser lido em consonância com os demais elementos constantes nos autos, sobretudo quando as informações nele prestadas não são conclusivas e são obtidas por relato feito exclusivamente pela vítima, sem que a autoridade policial tenha comparecido ao local dos fatos.

No caso dos autos, todavia, não obstante a declaração unilateral da parte autora no boletim de ocorrência, o laudo médico, totalmente legível, atesta que a lesão é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id. 49809551).

Além disso, o documento médico-hospitalar dá conta que o Autor foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, vítima de acidente de trânsito, conforme se vê na ficha de atendimento constante no ID 49808991.

Diante desse cenário, verifica-se que a versão relatada pelo Autor, ora Apelado, no boletim de ocorrência vem corroborada por outros documentos, daí porque não há falar em ausência de cobertura securitária, vez que demonstrado que o acidente ocorreu por conta da colisão com veículo.

Nesse sentido, colaciono o seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR MANTIDO (R$1.500,00) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. (TJMT. Apelação Cível n.o 00078860820168110002. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Publicado em 26/02/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. QUEDA DE BICICLETA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O LAUDO PERICIAL. DANO ANATÔMICO E FUNCIONAL NO SEGMENTO CRÂNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA SEGURADORA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA SOFREU QUEDA DE BICICLETA QUE, SEGUNDO A RÉ, NÃO POSSUI COBERTURA SECURITÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL E APÓS 1 ANO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE O ACIDENTE CONSTOU DOS DOCUMENTOS MÉDICOS E DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE ESTEVE NO LOCAL, APONTANDO A PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC. Apelação Cível n.o 0304049-64.2016.8.24.0015. Rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos. 4.a Câmara de Direito Civil. Julgado em 21/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI No 6.194/1974. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA JUDICIAL. CONFIGURADO INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. SINISTRO POR QUEDA DE BICICLETA. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO. 1) Inexiste necessidade de ser esgotada a via administrativa para o ingresso de demanda judicial, não havendo de se falar, portanto, em falta de interesse de agir. 2) Na hipótese dos autos, a parte autora sofreu uma queda de bicicleta para evitar colisão frontal com veículo que, em sentido contrário, invadiu a pista na qual pedalava em sua direção. Nesse passo, o sinistro pode ser tranquilamente enquadrado como acidente de trânsito e, por conseguinte, as lesões decorrentes do infortúnio estão cobertas pelo seguro DPVAT.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083395376. 6.a Câmara Cível. Rel. Des.a Eliziana da Silveira Perez. Julgado em 20/02/2020).

Logo, não havendo elementos de provas capazes de desconstituir o boletim de ocorrência e os demais documentos dos autos, ônus que competia à seguradora (art. 373, inciso II, do CPC), deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso nos moldes da Súmula 568 do STJ e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)..[...]

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, vez que o Recorrido foi vítima de simples queda de bicicleta.

Se insurge quanto a majoração dos honorários advocatícios e acentua que devem ser estipulados conforme regra do § 2.o do art. 85 do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pela quais é devida a indenização securitária ao Agravado, afinal, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o
veículo automotor
seja
o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado e do laudo médico, totalmente legível, verifica-se que a lesão sofrida pelo Recorrido decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Sob esse enfoque, tem-se que as provas coligidas aos autos demonstram o fato constitutivo do direito do Autor/Apelado/Agravado, pois comprovam que o movimento do veículo automotor (caminhão) foi o causador de sua queda de bicicleta.

In casu
, portanto, está configurado que o acidente foi provocado por automóvel, de modo que se faz devida a indenização securitária.

No que tange aos honorários, considerando o disposto no art. 85, § 11.o, do CPC, é devida a majoração da verba honorária fixada pelo Juiz da Instância singela, tendo em vista o trabalho adicional realizado em
grau recursal
pelo causídico.

Diante desse prisma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o
decisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020